Tribunal: TJDFT
Processo: 0745855-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por COMP LINE INFORMATICA LTDA e CASSIA MARIA NOBRE MENDONCA, em face à decisão da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Na origem, trata-se de ação de execução de título extrajudicial, em que foi realizada a constrição por meio do sistema Sisbajud e bloqueada a quantia em duas contas bancárias pertencentes à pessoa jurídica: na Caixa Econômica Federal (R$934,32), Bradesco S/A (R$54,06) e Banco do Brasil (R$178,56) – ID de origem 209945085. Sobreveio impugnação à penhora, sob alegação de que “o valor bloqueado é irrisório e não representa nem 1% do valor da execução” e que trata-se de quantia de “grande valia para os executados”. Pela decisão agravada, o juízo rejeitou a impugnação, sob o fundamento de que não haveria prova de se tratar de quantia impenhorável. Nas razões recursais, repristinaram os argumentos da impugnação e reiterou tratar-se de quantia de grande valia e que seria destinada ao pagamento de despesas da pessoa jurídica, “essenciais à sua subsistência”. Requereu a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão para reconhecer a impenhorabilidade dos valores constritos determinando-se a sua restituição. Preparo regular (ID 65587212). Os recorrentes requereram a exclusão do agravante LUIZ GONZAGA MENDONÇA (ID 66123374). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Rejeito a impugnação ID 212889136 à penhora de ativos financeiros ID 209945085, pois não está comprovada a impenhorabilidade e, diante da ausência de outros bens aptos à penhora, é incabível cogitar que se trata de valor irrisório. Nos termos da decisão de ID 181667269, converto a penhora em pagamento e defiro o levantamento pela parte exequente dos valores de R$ 934,32 e R$ 232,62, depositados no ID 209945085, mediante ofício de transferência eletrônica, nos termos do parágrafo único do art. 906 do Código de Processo Civil (CPC). Com relação aos executados Comp Line e Cássia Maria, concedo à parte exequente o prazo de 5 dias para indicar bens à penhora.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Lado outro, a tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Os recorrentes limitaram-se a alegar que os valores constritos seriam utilizados na atividade empresarial e destinados ao pagamento de dívidas da pessoa jurídica, razão pela qual seriam impenhoráveis. Contudo, os elementos coligidos ao processo não demostrariam sua indispensabilidade, na medida em que não se apresentou qualquer documento comprobatório das receitas e despesas da COMP LINE INFORMÁTICA. De mais a mais, o valor constrito (R$1.166,94) representa menos de 20% (vinte por cento) das dívidas apontadas, cujo somatório atinge R$5.989,04, o que evidencia movimentação financeira superior à penhora. Lado outro, as agravantes alegaram que a constrição representa menos de 1% do débito, o que não justifica a sua manutenção. Acerca do tema, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de, se o valor for ínfimo em relação ao total da dívida, não impede a penhora on-line: CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PENHORA DE RENDIMENTOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONCEDIDA NO CURSO DA EXECUÇÃO. EFEITOS EX-NUNC. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 568 DO STJ. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 98 E 99 DO NCPC. IMPERTINÊNCIA DELES PARA ACOLHIMENTO DE TESE TRAZIDA PELA RECORRENTE. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 284 DO STF, POR ANALOGIA. UTILIDADE PRÁTICA DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. ART. 836 DO NCPC. NÃO PREQUESTIONADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 211 DO STJ. NECESSIDADE DE ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO NCPC. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE OBSERVOU A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 568 DO STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 278, 484, 783 DO NCPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 211 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO FICTO (ART. 1.025 DO NCPC). NECESSIDADE DE APONTAMENTO DE CONTRARIEDADE AO ART. 1.022 DO NCPC. INOVAÇÃO RECURSAL EM AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. (...) 5. Ainda na linha da nossa jurisprudência, não se pode obstar a penhora a pretexto de que os valores penhorados são irrisórios, por isso não caracterizar uma das hipóteses de impenhorabilidade ("tal parâmetro não foi eleito pelo legislador como justificativa para a liberação do bem constrito (REsp no 1.825.053/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe de 5/9/2019), e a irrisoriedade do valor penhorado em relação ao total da dívida executada não impede a sua penhora. Precedentes. (...) 10. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.687.015/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/6/2020, DJe de 1/7/2020.) Na mesma linha, o entendimento deste Tribunal: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO. BACENJUD. VALOR IRRISÓRIO. DESBLOQUEIO AUTOMÁTICO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o fato de o valor encontrado ser ínfimo em relação ao total da dívida não impede a penhora on-line. 2. Cabe unicamente ao exequente, portanto, considerar acerca da viabilidade da penhora, desde que ausentes quaisquer das vedações elencadas no artigo 833 do Código de Processo Civil. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1384485, 07259887820218070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2021, publicado no DJE: 23/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto e a primus ictus oculi, não existe nenhuma ilegalidade nos elementos de convencimento do decisum recorrido que permita ou exija a pronta correção, porque o montante constrito equivale a quase um salário mínimo vigente. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Anote-se a exclusão de LUIZ GONZAGA MENDONÇA E SILVA. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de novembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46